Tribunal: TJSP
Processo: 2148752-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Plano aprovado e homologado judicialmente. Pagamento do crédito trabalhista não obedeceu ao disposto no artigo 54, "caput", da Lei n. 11.101/2005. Necessidade de se observar o Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito Empresarial. Cláusula 7.1 parcialmente anulada de ofício. Prequestionamento. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recuperação judicial. Plano aprovado e homologado judicialmente. Pagamento do crédito trabalhista não obedeceu ao disposto no artigo 54, "caput", da Lei n. 11.101/2005. Necessidade de se observar o Enunciado n. I do Grupo Reservado de Direito Empresarial. Cláusula 7.1 parcialmente anulada de ofício. Prequestionamento. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do artigo 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.